Tribunal: TJES
Processo: 0002256-46.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002256-46.2016.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAURO VASCONCELOS
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0002256-46.2016.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO VASCONCELOS
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogados do(a) APELANTE: LETICIA MARTINS GOMES - ES24272-A, CEZARIO MARCHEZI NETO - ES18546-A
Advogados do(a) APELADO: ANA CRISTINA DELACIO ABREU COSTA - ES13656-A, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Antes de adentrar ao mérito recursal, verifico ter sido suscitada questão preliminar que antecede ao seu exame, de modo que passo ao seu enfrentamento.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

ALEGADA PELA APELADA EM CONTRARRAZÕES:

Aduz a parte recorrida, em contrarrazões, que a apelação interposta pela parte autora, carece de dialeticidade recursal, por tratar-se de recurso no qual não houve impugnação dos fundamentos efetivamente apresentados no édito sentencial.

Todavia, entendo que a preliminar não prospera, uma vez que o recurso apresentado está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à sentença, indicando de modo suficiente os motivos pelos quais requer reforma da decisão objurgada.

Sob tal aspecto, convém mencionar que o fato das razões de apelação não se reportarem aos exatos termos utilizados pelo julgador sentenciante para analisar a demanda não configura ausência de dialeticidade, uma vez que as razões apresentadas se comunicam diretamente com o sentido do
decisium
.

Da mesma forma, o fato de o recurso reproduzir os argumentos que já foram apresentados na exordial não tem o condão de atrair ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido:

[...]

I Considera-se que a preliminar de falta de dialeticidade não prospera, porquanto o recurso apresentado pelo Apelante está perfeitamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada
,
não havendo que se falar na falta de dialeticidade quando a parte se reporta aos fundamentos contidos na petição inicial ou na peça de defesa.

(
TJES, Classe: Apelação Cível, 038170027122, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/02/2022)

[...]
2. Preliminar: Ausência de dialeticidade recursal.
Recurso está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à sentença. O fato da apelação se reportar a fundamentos contidos nas demais peças processuais não evidencia ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada
. [...
]
(TJES; AC 0001456-38.2016.8.08.0062; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 28/06/2022; DJES 07/07/2022)

Isto posto, considerando que as razões recursais do apelante demonstram suficientemente sua irresignação com a sentença,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada pela
apelada.

É como voto.

APELAÇÃO Nº 0002256-46.2016.8.08.0004

APELANTE:
MAURO VASCONCELOS

APELADO:
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

II - MÉRITO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MAURO VASCONCELOS
, contra a sentença de fls. 132/133, integrada pela decisão de fl. 154, que, em sede de ação declaratória/condenatória, proposta em desfavor de
ESP
ÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para determinar ao recorrido o refaturamento da conta de maio de 2016, com a observância da Resolução nº 414/2010 da Aneel, justificando e esclarecendo ao consumidor o mérito e o cálculo na apuração do débito, indeferindo, por sua vez, o pleito de danos morais apresentado.

Superada a preliminar, passo ao exame do recurso de apelação, destacando, desde logo, que a sentença ao analisar a questão ora posta assim decidiu:

"Em primeiro lugar, não vislumbro a ocorrência de dano moral
. O ocorrido
não passa de mero aborrecimento
, pelo qual várias pessoas estão sujeitas,
não havendo comprovação sobre a repercussão moral ou qualquer dano a personalidade do requerente
.

Basicamente, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor. O art. 6°, do referido diploma legal traz meios de facilitação da prova, dentre eles a inversão do ônus ao fornecedor de produtos ou serviços, quando o consumidor for hipossuficiente. No caso dos autos, foi determinada a inversão com antecedência, sendo oportunizada a produção de provas ao réu.

Malgrado haja a disposição de facilitação da prova, todavia, isso não significa que o autor seja dispensado de produzir provas dos fatos constitutivos de seu direito. No caso em testilha, após o encerramento de toda a fase probatória,
apenas restou demonstrada a incorreção referente ao mês de 05/2016
, admitido pela própria concessionária.

Com isso, além da admissão da própria ré sobre a
acumulação de valores na conta de maio /2016
, a mesma deixou de comprovar detalhes técnicos sobre o refaturamento, pelos quais o consumidor, vulnerável, não possui a mínima obrigação de saber, omitindo informação a despeito da regra contida no art. 6º, III, do CDC. A demandada sequer trouxe quaisquer documentos demonstrando ter cumprido o art. 115 da Resolução 414, da ANEEL.

Desta forma, através da leitura da causa de pedir e dos pedidos, e do panorama processual,
restou demonstrado que o consumidor foi surpreendido com o refatura
m
ento
, a míngua de qualquer tipo de aviso detalhando o critério adotado pela concessionária.

Portanto, verificou-se flagrante irregularidade,
mas apenas no que tange ao mês de maio/2016
, reconhecido pela própria EDP como o período em que foi necessária a readequação do valor da conta.

Sendo assim, entendo que o refaturamento deve ser novamente realizado, desta vez de acordo com o que determina a resolução 414, da ANEEL (ART. 115), sendo informado detalhadamente ao demandante o que está sendo cobrado."

Verifica-se, assim, inexistir qualquer reparo a ser procedido na sentença, devendo ser mantido a necessidade de refaturamento a
penas no tocante ao mês de maio de 2016
, este reconheci
do
pela empresa à fl. 52 de sua contestação, ao dispor que “
houve possível faturamento a menor nos meses 03 e 04/2016, vindo a acumular no mês 05/2016
”.

Chama atenção, ademais, a discrepância existente justamente no mês de maio de 2016 (fl. 28), em que houve a constatação do consumo de
1.056 kwh
, metade, por exemplo, do valor atinente, por sua vez, quanto ao mês de Junho de 2016 (fl. 29 –
568 kwh
).

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. Ação de desconstituição de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais. Sentença rejeitou a impugnação ao valor da causa e julgou procedente em parte o pedido tão somente para tornar definitiva a tutela provisória. [...] A autora questiona a legitimidade do toi lavrado em seu desfavor, em 18/03/2019. A demandante acostou aos autos contas de seis meses anteriores e de seis meses posteriores à lavratura do toi. Comparando tais faturas com o histórico contido ao final de cada uma delas, bem como com os parâmetros indicados na memória descritiva do cálculo da recuperação de consumo, não se constata a existência de faturas com o consumo zerado ou contendo apenas cobrança pela disponibilidade do serviço, com a exceção de julho de 2019, que indica consumo zero.
Ausência de flutuações de consumo relevantes que indiquem irregularidades
. Ao fazer a média aritmética das seis faturas anteriores ao toi, obtém-se a média de consumo de 111,5kwh; e a média das sete faturas posteriores à lavratura do toi e à troca do medidor indica o consumo de 142kwh. Memória descritiva de cálculo apresentada pela ré, ao autuar o consumidor, tomou por base projeção de consumo mensal de 230kwh por mês, bem superior ao medido pelo novo relógio, qual seja, 142kwh/mês. Elementos constantes dos autos autorizam a conclusão pela irregularidade do toi e das cobranças dele decorrentes. É devida a devolução, na forma simples, dos valores comprovadamente pagos pela autora a esse título, como requerido na inicial.
Ausência de corte no fornecimento do serviço ou negativação. Danos morais não configurados. Precedentes
. A antecipação da tutela, confirmada na sentença, determinou que a ré se abstenha de cortar o fornecimento de energia na residência da autora e de cobrar as parcelas relativas ao toi emitido em 21/03/2019, portanto, a determinação é relativa somente às cobranças decorrentes do toi, não alcançando as faturas mensais ordinárias, não havendo que se falar em determinação de fornecimento do serviço sem a devida contraprestação pecuniária. [...] Provimento parcial do recurso da parte autora. Desprovimento do recurso da parte ré. (
TJRJ
- ACi nº 0172874-85.2020.8.19.0001, Relª. Desª.
SÔNIA DE FÁTIMA DIAS
, Vigésima Terceira Câmara Cível; DJ 10.10.2022 – destaquei).

APELAÇÃO. AÇÃO INOMINADA CONTRA AUMENTO INDEVIDO DE CONSUMO E DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS.
ALEGAÇÃO DE DUAS FATURAS EM VALOR BEM ACIMA DA MÉDIA. DISCREPÂNCIA CONSTATADA EM APENAS UMA
. APURAÇÃO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. EXIGIBILIDADE DA OUTRA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Constitui falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica a cobrança injustificada de quantia significativamente superior ao histórico de consumo
.
Já a cobrança da fatura emitida em valor dentro da média da unidade consumidora é legítima
. No caso de sucumbência recíproca, redistribui-se esse ônus na proporção do decaimento de cada litigante. (
TJMT
; AC 1006190-97.2019.8.11.0006, Rel. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Quarta Câmara de Direito Privado, DJ 30.8.2022 – destaquei).

Dessa forma, por só se aviltar incorreção flagrante no mês de maio
de 2016
, foi a empresa
concessionária
de energia elétrica condenada
a proceder
o refaturamento
apenas
da
referida
conta,
não havendo qualquer elemento a se reparar neste ponto.

De mais a mais, no que tange a viabilidade de reconhecimento dos danos morais em casos similares ao ora posto, assim tem entendido este eg. Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO) - FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. 2.
A mera cobrança de refaturamento de consumo de energia elétrica em decorrência da apuração de suposta fraude não caracteriza dano moral in re ipsa
. (Aci nº 030200234240, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Primeira Câmara Cível, DJ 4.10.2022 - destaquei).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. TOI. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AFERIÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR.
COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) consubstanciou-se, no presente caso, como um instrumento de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária apelante, de modo que a ausência de assinatura por parte do consumidor, constando a observação cliente ausente no local destinado à respectiva assinatura, confirma a unilateralidade do ato e configura a violação ao contraditório e à ampla defesa, não sendo, por isso, procedimento apto a justificar a cobrança retroativa de valores a título de refaturamento. Precedentes do TJES.
2) Por outro lado, destaco que no presente caso apenas houve a cobrança indevida do valor apurado, mediante ato unilateral, o que a meu ver não enseja indenização por danos morais
. Diante disso, cumpre-me dizer que não houve a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, tampouco negativação do nome do apelado consumidor nos cadastros de inadimplência SERASA e SPC. 3)
Nesse contexto, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já teve a oportunidade de se manifestar em diversos casos análogos ao presente, com posicionamento consolidado, no sentido de que a cobrança indevida de valores referentes ao faturamento dos serviços de energia elétrica enseja tão somente mero aborrecimento ou dissabor, em razão da relação contratual entre apelante e apelado
. 4) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (ACi nº 061170013553, Rel. Des.
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
, Terceira Câmara Cível, DJ 31.7.2019 - destaquei).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não e suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
. 3. -
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores
(AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04-10-2018, DJe 11-10-2018).
No caso, não está configurado dano imaterial porque a conduta da ré de cobrar valores indevidos a partir de suposta fraude no medidor de energia elétrica configurou mero dissabor no trato da relação contratual
.
Não houve suspensão do fornecimento da energia elétrica para o autor e também não ocorreu cobrança vexatória ou situação de constrangimento para ele
. 4. - Apelações principal e adesiva desprovidas. (Aci 038170027320, Rel. Des.
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 17.5.2019 – destaquei).

No caso posto, infere-se, até mesmo ante ao deferimento da tutela de urgência (fls. 39/40) no sentido de que a empresa se abstivesse “
de efetuar corte no fornecimento de energia elétrica na instalação de n° 0000242101, referente aos débitos de meses de maio e junho de 2016, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”, inexistir qualquer
comprovação de
prejuízo em detrimento do apelante, fortificando, ainda mais, a ausência de dano moral assentada na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
de apelação interposto por Mauro Vasconcelos
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
ma
n
tendo inalter
a
da a sentença de primeiro grau

que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar ao recorrido o refaturamento da conta de maio de 2016, indeferindo, por sua vez, o pleito de danos morais apresentado.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno
o
recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da
causa
. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo apelante, serão majorados de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
causa
.

Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, em razão do apelante ser beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/01/2023 às 16:44:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45139725012023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0002256-46.2016.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO VASCONCELOS
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogados do(a) APELANTE: LETICIA MARTINS GOMES - ES24272-A, CEZARIO MARCHEZI NETO - ES18546-A
Advogados do(a) APELADO: ANA CRISTINA DELACIO ABREU COSTA - ES13656-A, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
)

Por estar o recurso está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade.

2)
Somente constitui irregularidade por parte da concessionária de energia elétrica a cobrança desproporcional frente ao histórico de consumo.

3)
Não se visualiza elementos para condenação em danos morais quando, embora configurada cobrança indevida de alguma das faturas,
não houve em momento algum a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, REJEITAR a preliminar e, no mérito, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.